Tribunal: TJMT
Processo: 1004536-30.2023.8.11.0008
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004536-30.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA - CPF: 062.106.101-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO JOSE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO), UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.291-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 066.204.301-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA E AMEAÇA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença

da
3ª Vara
da Comarca
de Barra do Bugres
,
que condenou o recorrente
pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas); artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e artigos 147 e 329 do Código Penal (ameaça e resistência), em concurso material, à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 691 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar e da consequente obtenção das provas; (
ii
) avaliar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes imputados; e (
iii
) analisar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e domiciliar foi legal, pois os policiais agiram com base em denúncia anônima específica e monitoramento prévio, que indicavam a prática de crimes na residência do apelante. A tentativa de fuga do acusado ao notar a presença policial configurou
fundada suspeita, legitimando a abordagem e o ingresso no imóvel sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por precedentes desta Corte.

A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos de policiais, que narraram de forma coerente e harmônica os fatos. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos testemunhos policiais quando em consonância com os demais elementos probatórios.

A prática dos crimes ficou evidenciada pelo porte de arma de fogo municiada, pela apreensão de entorpecentes embalados para comercialização e por balança de precisão, além das ameaças proferidas contra os agentes de segurança pública.

A pena foi corretamente dosada, considerando os antecedentes do apelante e sua reincidência. A confissão espontânea foi reconhecida, mas devidamente compensada com a agravante da reincidência.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, pois o apelante é reincidente e a pena imposta supera quatro anos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fuga do suspeito ao notar a presença policial configura fundada suspeita, justificando a realização de busca pessoal e o ingresso no domicílio sem mandado judicial, desde que haja outros elementos indicativos da prática criminosa.

Os depoimentos de policiais são prova idônea para embasar a condenação, quando harmônicos com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam a fixação da pena acima do mínimo legal e a imposição do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 147 e 329; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código de Processo Penal,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 25/04/2024; STJ, AgRg no HC 862522/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 01/07/2024; TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04/04/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004536-30.2023.8.11.0008

APELANTE: JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da

3ª Vara de Barra do Bugres
, nos autos da ação penal (PJe
1004536-30.2023.8.11.0008
)
, que o condenou pelo
s
crime
s
tipificado
s
no artigo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas)
; art. 16 da Lei nº 10.826/2003

(porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)
; art
igos
147 e 329
,
ambos do Código Penal

(ameaça e resistência),

em concurso material,
a pena de 10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 691 dias-multa (ID 254144755).

Suscita-se preliminarmente a ilegalidade da busca pessoal e, consequentemente, a nulidade das provas dela decorrentes
.

Quanto ao mérito, postula por absolvição
dos delitos
, sob
o fundamento
de ausência de provas suficientes para condenação
, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do delito de posse de munições; readequação da pena-base e estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena menos rigoroso. (
ID
254144765)
.

Em contrarrazões (ID
254144776
) o
Parquet
de 1º grau
pugna pelo parcial provimento do recurso
“tão somente para que sejam as penas dos delitos fixadas no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria”.

A Procuradoria Criminal, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (ID
256746157).

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais e, consequentemente, requer a invalidação das provas e elementos informativos dela decorrentes.

Contudo, tal alegação não prospera.

No caso em análise, os elementos probatórios reunidos ao longo da instrução criminal, especialmente os testemunhos dos Policiais Militares envolvidos na ocorrência, evidenciam que a abordagem se deu a partir de denúncia anônima indicando que o apelante e a corré Cinthia armazenavam, distribuíam e comercializavam substâncias entorpecentes e armamentos em sua residência.

Diante dessa informação, a equipe policial iniciou diligências e monitoramento do local, ocasião em que visualizou o apelante portando um volume na região da cintura.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o apelante desconsiderou a ordem de parada e empreendeu fuga para o interior da residência. Diante da fundada suspeita e da
flagrante tentativa
de evasão, os policiais adentraram o imóvel e, ao realizarem a busca pessoal, encontraram em posse do apelante um revólver calibre 38, marca Rossi, municiado com cinco projéteis intactos. Além disso, durante a vistoria no interior da residência, foram apreendidas 23 porções de cocaína embaladas em tubos plásticos, prontas para comercialização, uma balança de precisão, bem como munições de calibres .40 e 9mm.

Assim, a atuação dos agentes públicos mostrou-se legítima, pois restou amplamente demonstrado que o ingresso no domicílio se pautou em fundada suspeita da prática de crime em flagrante, robustecida pela denúncia anônima específica.

A conduta policial, portanto, encontra amparo no ordenamento jurídico, em especial nos artigos 240, §§ 1º e 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, a
Terceira Seção do STJ, em decisão proferida em 25/04/2024,
n
o julgamento do HC 877.943/MS
,
relator, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, destacou que "
a fuga repentina do suspeito, ao avistar a guarnição policial, não configura, por si só, flagrante delito ou justificativa para flexibilizar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo
[...]
que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável
”.

Inclusive, esta Primeira Câmara Criminal
possui
recentes
precedentes alinhados a esse entendimento
, a exemplo da ementa a seguir colacionada:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – LEGALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS SUSPEITAS/RAZÕES DEMONSTRADAS – FUGA APÓS TENTATIVA DE ABORDAGEM POLICIAL – APREENSÃO DE 48G DE MACONHA, DICHAVADOR, PAPEL FILME E R$ 190,00 EM ESPÉCIE FRACIONADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 877.943/MS de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
, “decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar a guarnição policial preenche o requisito da fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública” [STJ. AgRg no HC 862522 / SC. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 1º/7/2024. DJe: 3/7/2024]. Comprovada a localização de 8 (oito) porções de 48g de maconha e petrechos comumente utilizados para a mercancia, somado às conversas obtidas por meio de eletrônico, as quais comprovam a comercialização de ilícitos, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

(N.U 1013802-25.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
publicado
no DJE 20/09/2024)
.

Assim, a atuação dos policiais respeitou os limites legais e constitucionais, uma vez que estavam diante de um crime permanente e tinham fundadas razões para agir prontamente, sem necessidade de mandado judicial.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
vindicada.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“[...]
Fato 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO

Até o dia o dia 23 de agosto de 2023, por volta das 19h02min, em residência particular, localizado na Rua Oito, n° 51, Bairro Jardim
Pôr
do sol, Barra do Bugres/MT, os denunciados JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA, alcunha “FELIPE” e CINTHIA SILVA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se em 2 (duas) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data tinham em depósito, guardavam e preparavam, substâncias entorpecentes consistentes em 30 (trinta) porções de substância análoga à cocaína, embalada em pino plástico, com massa bruta de 22,9 g, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 82 g e 23 (vinte e três) porções de substância análoga à cocaína, embalada em saco plástico, com massa bruta de 12,9 g, conforme Laudo Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.134796-A01.

Fato 02 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Nas mesmas circunstancias de tempo e local do dato 01, os denunciados JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA, alcunha
“FELIPE” e CINTHIA SILVA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, portava, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso restrito, consistente em 01 revolver calibre 38 com 05 (cinco) munições intactas, 03 (três) munições calibre 9mm intactas e 02 (duas) munições calibre .40, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Balístico Forense n° 551.2.13.9185.2023.134675-A01.

Fato 03 – RESISTÊNCIA E AMEAÇA

Nas mesmas
circunstâncias
de tempo e local do dato 01, os denunciados JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, bem como ameaçou os
policiais
de lhe causar mal injusto e grave, consistente em suas mortes, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.238892.

DA SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurou-se, a equipe policial foi acionada via telefone funcional com a informação de que os denunciados realizavam o comércio ilícito de drogas, bem como eram responsáveis pelo armazenamento e distribuição de drogas e armas da facção criminosa primeiro comando da capital - PCC, ocasião em que se realizou diligências e monitoramento, sendo possível identificar a residência e os denunciados.

Consta, ainda, que os denunciados JOSE AURELIANO e CINTHIA SILVA residem juntos e mantém “boca de fumo” para venda de entorpecentes, armazenamento e distribuição de drogas e armas. Na data inicialmente mencionada, a equipe policial realizou novo monitoramento e rondas em frente ao local, momento em que ao se aproximar da residência foi possível observar o denunciado JOSE
AURELIANO em frente
à
casa com um volume na cintura. O denunciado ao visualizar a guarnição tentou correr para o interior da residência, sendo acompanhado e realizado a abordagem. Destarte, no momento da abordagem o denunciado entrou em luta corporal com os
policiais
, resistindo a prisão com chutes e socos.

Ao que então, foi localizado em sua cintura 01 (um) revólver calibre 38 com 05 (cinco) munições intactas. Ato contínuo, ao adentrar a residência visualizou-se a denunciada CINTHIA SILVA sentada ao chão embalando entorpecentes, com ela foi encontrado 01 (uma) balança de precisão, 30 (trinta) pinos de substância análoga à cocaína, 23 (vinte e três) porções de substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína, 20 pinos vazios que seriam utilizados na embalagem de entorpecentes, 01 (uma) bolsa contendo R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) em cédulas trocadas, proveniente do comércio ilícito de drogas, 03 (três) munições calibre 9mm intactas e 02 (duas) munições calibre .40 intactas. Ainda, durante a confecção do Boletim de Ocorrência o denunciado JOSE AURELIANO, ameaçou os
policiais
de morte, dizendo: “seus
policiais
filhos da puta, quando eu sair vou matar vocês”. (...).”
(ID 135964214)

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente
procedente
(absolvendo do crime de associação para o tráfico)
o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

No mérito, o apelante pleiteia a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação, além da negativa de autoria.

A materialidade delitiva
dos crimes
restou devidamente comprovada nos autos por meio auto de
a
uto de
p
risão em
f
lagrante (ID 135248614);
b
oletim de
o
corrência (ID135248615);
t
ermo de
e
xibição e
a
preensão (ID 135248622);
l
audo de
e
xame
d
efinitivo de
e
ntorpecente(ID160092424);
bem como, de forma notória, pelos depoimentos constantes do caderno investigativo e ratificados em juízo.

Do mesmo modo, a autoria se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A testemunha Fabiano Vieira da Cunha, policial militar responsável pela prisão do apelante, ao ser ouvida em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase policial, relatando, em síntese, que:

“(...) equipe militar foi informada pelo Cabo
Oenning
que o que o acusado José, vulgo “Carabina”, estava em frente da sua residência com um grande volume na cintura. Ao abordarem o acusado, relata a testemunha, que José desobedeceu a ordem de parada, colocou a mão na cintura e correu em direção ao interior da sua residência. Narra que, ao entrarem na residência e deterem o acusado, avistaram a acusada Cinthia embalando e fazendo a pesagem de entorpecentes. Informa que encontraram em posse do réu José 01 (um) revólver calibre .38 com 05 (cinco) munições intactas. Com a acusada Cinthia, relata que os policiais encontraram substancial quantidade de entorpecentes sendo preparados para comercialização, apetrechos para realizar a pesagem das substâncias, dinheiro trocado e, em sua bolsa, munições calibre 9mm e calibre .4
0,

que os réus estavam guardando entorpecentes, armamentos e munições para a facção PCC, e que na data dos fatos foi cumprido dois mandados de prisão pendentes em face do réu JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA:“(...) MANDADO DE PRISÃO N° 1001413-45.2022.8.11.0077.01.0002-11 E MANDADO DE PRISÃO N° 0006034-57.2018.8.11.0008.01.0003-16 (...)”(B.O. nº 2023.238892 – ID. 135248615)
(...)
que deslocaram para o local afim de realizar abordagem do suspeito Jose, sendo que o suspeito ao perceber a presença das equipes policiais ,tentou correr para o interior da casa, sendo acompanhado pelos policiais militares, vindo a entrar em
luta corporal tentando dar chutes e socos com o intuito de foragir,

que no momento em que estava realizando a qualificação do suspeito Jose Aureliano Da Silva Souza, o depoente recebeu ameaças de morte; que o suspeito verbalizou "seus policiais filhos da puta, quando eu sair eu vou matar vocês
”

(...)

(ID. 135248616)
”
.
(
trecho
extraído da sentença -
ID 25414475
4
)

No mesmo sentido, o policial militar Rodrigo França de Assis confirmou, em juízo, que, durante diligências e monitoramento do local indicado por denúncias anônimas, a equipe obteve êxito na prisão do apelante e da corré. Acrescentou que ambos armazenavam, em sua residência, drogas, uma arma de fogo e munições, possivelmente destinadas a uma facção criminosa
PCC.

Verbis
:

“(...)
PROMOTOR:
O senhor tem conhecimento desses fatos?
TESTEMUNHA:
Sim, senhor.
PROMOTOR
: Como é que foi?
TESTEMUNHA:
A gente já vinha recebendo várias denúncias dessa localidade, dessa casa nesse bar, inclusive denúncias anônimas e a gente tinha até foto da suspeita ostentando arma, droga, e a gente tinha conhecimento também no suspeito aí, pelo vulgo dele, o vulgo dele na facção é Carabina. Então, a gente tinha já conhecimento desse local. A partir disso, a gente realizamos monitoramento no local, flagramos a movimentação várias vezes, inclusive a gente tinha conhecimento que nessa casa tinha uma motocicleta que havia sido utilizada em um homicídio tempos antes. A denúncia consistia nesse fato, que essa motocicleta
tava
sendo utilizada para essa prática desse crime aí.
E aí a gente esperou o momento propício para a gente fazer o adentramento dessa residência. Após a gente flagrar toda a movimentação, inclusive vendo a suspeita sair com essa motocicleta várias vezes e o suspeito aí também, e aí a gente irradiamos as equipes desse dia e fizemos o adentramento na casa quando a gente viu o suspeito lá na frente, foi notado que ele tinha uma... como se diz,
algo na cintura, e foi a hora que foi feito o adentramento, ele
tava
com um revólver calibre 38 na
cintura e foi flagrado a suspeita também com materiais entorpecentes,
tava
sentada no chão
, e a gente fez a detenção deles.

PROMOTOR:
Ele tinha mandado de prisão em aberto, você sabe?
TESTEMUNHA
: O suspeito sim, parece que ele tinha mandado de prisão.
PROMOTOR
: Esse volume que você fala é arma de fogo?
TESTEMUNHA:

Arma de fogo, um revólver calibre 38, e ele relatou
pra
gente que ele era da facção do PCC, né, ele falou lá na hora que ele era do PCC e tudo, e todas as materialidades que a gente tinha consistia que essa suspeita aí ela fazia parte dessa facção aí também,
inclusive armazenando drogas e embalando, tem diversas imagens dela fazendo isso aí.

PROMOTOR:
Tinha dinheiro trocado lá, balança de precisão, na residência?
TESTEMUNHA:
Tinha balança de precisão, tinha dinheiro, inclusive foi achado munição calibre 9mm, calibre .40 lá também, e a motocicleta foi achada lá na localidade e, após checagem na motocicleta, foi notado que a placa não condizia com o chassi da moto, entendeu? Então ele
tava
nessa irregularidade aí (...)
PROMOTOR
: Quando vocês entraram dentro da casa, o que a acusada estava fazendo, você lembra? (...)
TESTEMUNHA:
Ela
tava
sentada no chão com o entorpecente.
PROMOTOR
: Estava embalando droga?
TESTEMUNHA:
Isso, tinha diversos pinos lá já embalado e tinha alguns vazios também, que
tava
embalando os pinos de cocaína (...).”
(
m
ídia
d
igital– ID. 157862867)

Como é sabido, o depoimento de policiais militares, civis ou penais possui relevante valor probatório nos crimes de tráfico de drogas, não podendo sua credibilidade ser desconsiderada unicamente em razão da função que exercem. Somente a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los poderia relativizar sua força probatória, o que não se verifica no caso em questão.

Importante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar

a condenação criminal”.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria do apelante, verifica-se que o conjunto fático-probatório produzido nos autos revela que ele

trazia consigo, armazenava e mantinha em depósito 23 porções de cocaína acondicionadas em trouxinhas plásticas, além de 30 porções da mesma substância armazenadas em tubos do tipo
“
eppendorf
”
e uma porção maior, com peso bruto de 82 gramas,

além de uma balança de precisão, o que reforça a destinação comercial dos entorpecentes

(ID 160092424)
.

Desse modo, a conduta perpetrada pelo
apelante
amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(
enunciado n. 07 da TCCR/TJMT
).

Ademais, o apelante foi abordado portando uma arma de fogo municiada na cintura, e no interior de sua residência foram encontradas munições de uso restrito, consistentes em duas munições de calibre .40 e três munições de calibre 9mm, armazenadas sem autorização e em desacordo com a legislação vigente.

Essa apreensão foi devidamente registrada no Boletim de Ocorrência nº 2023.238892 (ID 135248615) e confirmada pelo Laudo de Balística nº 551.2.13.9185.2023.134675-A01 (ID 160092423), configurando, assim, a prática do delito previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

A
lém disso, a conduta do apelante, ao resistir à prisão e proferir ameaças contra os policiais, revela um comportamento violento e intimidador, enquadrando-se nos tipos penais previstos nos artigos 329 e 147 do Código Penal.

Conforme o relato do policial militar Fabiano Vieira da Cunha durante a abordagem, o
apelante José
tentou evadir-se, correndo para o interior da residência, sendo imediatamente acompanhado pela equipe policial. No momento da tentativa de contenção, houve resistência física, manifestada por agressões, como chutes e socos, com o evidente propósito de fuga.

O policial também relatou ter sido alvo de ameaças de morte, uma vez que o suspeito proferiu
palavras ofensivas e intimidadoras, afirmando que, ao ser liberado, retornaria para atentar contra a vida dos agentes de segurança.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade dos fatos e reforçam a adequação típica da conduta, demonstrando o risco concreto à ordem pública e à integridade dos policiais envolvidos.

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do (...) apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.”
(TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2022).

Ressalte-se que a ameaça é crime formal, que se consuma
no momento em que
a vítima toma conhecimento da intenção do agente de lhe causar um mal injusto e grave e se sente atemorizada, sendo irrelevante que o agente não tenha efetivamente a intenção de consumar a prática delitiva.
(STJ,
AREsp 2783100
, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
,
Djen
19/03/2025).

Assim, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que pudesse enfraquecer ou desqualificar a solidez do conjunto probatório formado em desfavor do apelante, não há como acolher a tese absolutória.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da
s
pena
s
-base, pleiteando sua fixação no mínimo legal.

Conforme consignado na sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se apenas um vetor negativo, correspondente à circunstância judicial dos
maus antecedentes
. Esse fundamento decorre da existência de condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo, já transitada em julgado, conforme registrado no executivo de pena nº 0005494-77.2016.8.11.0008.

Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
“
a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada na presença de antecedentes criminais (...),
e
com base em elementos concretos que demonstram a gravidade acentuada da conduta do agravante”
(STJ,
AgRg no HC 924538
/
SP
,
Ministro Og Fernandes
,

Djen
24/02/202
5).

Por sua vez, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo magistrado singular em razão da circunstância judicial desfavorável revela-se proporcional e razoável.

Quanto ao tema, destaca-se, ainda, que
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(
EDcl
no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Quanto ao
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, sob a alegação de que o apelante teria admitido a prática do delito de posse de munições, revela-se destituído de interesse recursal.

Isso porque, no caso em questão, o juízo
singular
, ao proceder à análise da segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu e aplicou a referida atenuante, deixando, contudo, de reduzir a sanção em razão de sua compensação com a agravante da reincidência (autos nº 0006034-57.2018.8.11.0008 – executivo de pena nº 000668-37.2018.8.11.0008
– tráfico).

Por fim, quanto ao pedido de fixação do regime semiaberto, verifica-se que a pena imposta excede quatro anos, além de o apelante ser reincidente e possuir maus antecedentes.

Diante desse contexto, revela-se adequado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025